Tribunal: TJSP
Processo: 1010940-67.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E/OU DESCONHECIMENTO ACERCA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – PROVA DOCUMENTAL DA ADESÃO DA PARTE AUTORA AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DA TRANSFERÊNCIA DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E/OU DESCONHECIMENTO ACERCA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – PROVA DOCUMENTAL DA ADESÃO DA PARTE AUTORA AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A SUA CONTA – CONTRATAÇÃO REGULAR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE INDICA DE MANEIRA CLARA E OSTENSIVA A MODALIDADE DA CONTRATAÇAO E A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não provido.